Tribunal: TJDFT
Processo: 0724630-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724630-78.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SANDRO CURCINO PEDREIRA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VIOLAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AFASTADA. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. REVOLVIMENTO DE QUESTÕES PROBATÓRIAS. VEDADA NA ESTREITA VIA DA RECLAMAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EXORDIAL. 1. A reclamação é vista como forma excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores. 2. O art. 196, IV, do RITJDFT admite o processamento de reclamação para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”, cuja competência de julgamento é da Câmara de Uniformização de Jurisprudência (§2o). 3. Na reclamação prevista no art. 988 do CPC, é vedada a revisão de questões probatórias feitas pelo juízo condutor, sob pena de violação do princípio da aquisição da prova (art. 371, CPC). 4. Não configura violação do postulado da Súmula 479 do STJ, quando o juiz condutor da pretensão exordial, de forma fundamentada, entender que os elementos probatórios constantes dos autos conduzem a premissa que o dano perpetrado contra o consumidor não foi decorrente de fortuito interno. 5. Julgou-se improcedente a reclamação. O recorrente alega violação ao artigo 988 do Código de Processo Civil e ao enunciado 479 da Súmula do STJ, sustentando a existência de responsabilidade da recorrida pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes bancárias, ao argumento de que foi de golpe em decorrência de falha no serviço prestado pela instituição financeira. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 988 do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) observa-se, no caso concreto, que a d. Turma Recursal, entendeu, após exame probatório, que o caso em apreço não se subsumia à hipótese da Súmula 479 do STJ, por se tratar de fortuito externo, no qual o Banco Santander não haveria concorrido para o evento danoso”(ID 31365059 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1952679/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta afronta ao enunciado 479 da Súmula do STJ, porquanto “Nos termos da Súmula 518 desta Corte Superior, ‘para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula’” (AgInt no AREsp 1776446/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 21/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024